Tribunal: TJMT
Processo: 1042415-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042415-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 052.152.499-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS FEDERAIS NA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação cível em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou a ordem. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação analógica do art. 174 do CTN ao processo administrativo fiscal estadual, diante de paralisação superior a sete anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de aplicação analógica do art. 174 do CTN para reconhecimento de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal estadual, diante de alegada paralisação injustificada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, assentando a inaplicabilidade de normas federais — como o Decreto-Lei no 20.910/1932 ou o art. 174 do CTN — a processos administrativos fiscais estaduais sem previsão normativa específica.

4. A decisão também registrou a ausência de prova de que a paralisação processual tenha decorrido exclusivamente de inércia da Administração Tributária, requisito indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão ao interesse da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. É inaplicável a prescrição intercorrente administrativa por analogia ao art. 174 do CTN ou ao Decreto-Lei no 20.910/1932, na ausência de previsão normativa estadual específica. 2. A caracterização da prescrição intercorrente administrativa exige prova de paralisação injustificada do processo por inércia exclusiva da Administração
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A. contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 282732897):

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE NA AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA – ANISTIA E DISPENSA DE COBRANÇA POR ANTIECONOMICIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de crédito tributário de R$ 2.917,60, oriundo do TAD no 11169673, fundando-se nas teses de prescrição intercorrente administrativa e inaplicabilidade da cobrança por antieconomicidade, conforme disposto no art. 1o, § 2o, do Anexo VIII do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal estadual na ausência de norma específica; e (ii) saber se o crédito tributário em valor inferior a 80 UPFMT pode ser considerado inexigível por antieconomicidade, ante o não atendimento dos requisitos legais, especialmente a regularidade fiscal da contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é uníssona em afirmar que, na ausência de norma legal estadual específica, não se admite a aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos fiscais, não sendo cabível a aplicação analógica do Decreto-Lei no 20.910/1932.

4. A anistia e a dispensa de cobrança de créditos de baixo valor exigem a consolidação dos valores e o cumprimento das condições previstas no art. 13 e art. 14 do RICMS/MT, inclusive a apresentação de CND válida, condição não cumprida pela impetrante.

5. A infração decorreu do descumprimento de obrigação acessória — ausência de CND —, hipótese que afasta o reconhecimento do benefício fiscal e da antieconomicidade como causa de inexigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal estadual na ausência de norma legal específica. 2. O reconhecimento de anistia ou de antieconomicidade como causa de inexigibilidade de crédito tributário exige o cumprimento integral das condições legais, inclusive a regularidade fiscal do contribuinte.”.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido apreciada a possibilidade de aplicação analógica do art. 174 do Código Tributário Nacional para o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, especialmente diante da paralisação do processo administrativo fiscal por mais de sete anos, sem culpa atribuível ao contribuinte. Aduz a existência de precedente deste próprio Tribunal que teria reconhecido tal possibilidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, defendendo que a decisão embargada foi clara e completa, inexistindo vícios capazes de ensejar o manejo dos aclaratórios, e que a parte embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida, em afronta ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Sperafico da Amazônia S.A. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que denegara a segurança pleiteada em mandado de segurança.

Nos presentes embargos, a parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que não teria sido analisada, de forma específica, a possibilidade de aplicação analógica do art. 174 do Código Tributário Nacional ao processo administrativo fiscal, especialmente diante da paralisação do feito por mais de sete anos, sem culpa atribuível ao contribuinte. Invoca, para tanto, precedente desta Corte que, em situação análoga, teria reconhecido a prescrição intercorrente administrativa por analogia à norma federal.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente os dispositivos legais apontados, tendo analisado os fundamentos invocados, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador analise exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que se enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida ao julgamento, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

A Turma julgadora foi categórica ao assentar que, na ausência de norma legal estadual específica, é inaplicável a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, afastando, inclusive, a utilização, por analogia, do Decreto-Lei no 20.910/1932.

Embora o voto condutor não tenha mencionado textualmente o art. 174 do CTN, a questão central — a utilização de normas federais para suprir lacuna na legislação estadual e criar hipótese de prescrição intercorrente administrativa — foi apreciada e rejeitada.

Nesse sentido, consignou-se:

[...] No que tange à prescrição intercorrente administrativa, mostra-se acertada a conclusão da instância a quo, haja vista que o entendimento jurisprudencial dominante não admite sua aplicação automática, sobretudo na ausência de previsão normativa específica. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1.929.224/PR, já decidiu que não há amparo legal para aplicação automática do Decreto no 20.910/1932 aos processos administrativos fiscais estaduais, especialmente na ausência de previsão específica, sendo ainda tema pendente de uniformização no âmbito do STJ (Tema 1294), de modo que sua aplicação não pode ser imposta com base em analogia. (Id. 295320853 - Pág. 6)

Verifica-se, assim, que a pretensão da embargante não se limita a suprir omissão, mas busca reabrir o debate sobre o mérito da decisão, com efeito modificativo, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

Ainda que considerada a alegação sob a ótica do art. 174 do CTN, o acórdão embargado já registrou a ausência de demonstração de que a paralisação processual no âmbito administrativo se deu exclusivamente por inércia da Administração Tributária — requisito indispensável à configuração da prescrição intercorrente, conforme o próprio precedente invocado.

Vejamos:

[...] Ressalta-se que, mesmo que se admitisse o lapso temporal apontado pela apelante, não restou comprovada paralisação atribuível exclusivamente à Administração Tributária, requisito essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Tal omissão inviabiliza o acolhimento da alegação, por inexistência de direito líquido e certo demonstrado de plano. (Id. 295320853 - Pág. 8)

O lapso temporal, por si só, não basta; exige-se que a demora seja injustificada e não imputável ao contribuinte.

Ademais, a jurisprudência consolidada, tanto desta Corte quanto do STJ, afasta a aplicação automática de normas federais (Decreto-Lei no 20.910/1932 ou art. 174 do CTN) aos processos administrativos fiscais estaduais, na ausência de previsão específica.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SEDE DE PROCESSO ADMNISTRATIVO ESTADUAL. DESCABIDA A INCIDÊNCIA DAS NORMAS FEDERAIS. TEMAS NS . 324 A 331 DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESC ONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - O acórdão recorrido está em dissonância com orientação firmada neste Tribunal Superior, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Temas ns . 324 a 331), segundo a qual, conquanto o Decreto n. 20.910/1992 não discipline a prescrição intercorrente, a previsão constante do art. 1o, § 1o, da Lei n . 9.873/1999 - concernente à fluência do prazo prescricional trienal na pendência de julgamento ou despacho em processo administrativo sancionador - é aplicável tão somente no âmbito da Administração Pública Federal.Precedentes.III - Cingindo-se a presente controvérsia à ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva em sede de processo administrativo estadual, descabida a incidência das sobreditas normas federais .IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2078834 MG 2023/0199047-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – EXIGIBILIDADE DA MULTA APÓS O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador, uma vez que o crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo da impugnação interposta pela recorrida. 2 . Não há previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa, na legislação municipal, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, como já decidido pelo E . Superior Tribunal de Justiça ( REsp no 1703211/PR - Rel. Min. Francisco Falcão, 17/09/2018). 3 . Recurso provido.

(TJ-MT 00006063720168110082 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021)

Quanto à alegação de antieconomicidade, esta foi igualmente analisada, restando assentado que o benefício fiscal previsto no RICMS/MT está condicionado ao cumprimento de requisitos legais objetivos, dentre eles a regularidade fiscal, sendo inviável sua concessão sem a apresentação de Certidão Negativa de Débitos válida, independentemente do valor do crédito tributário.

O voto condutor apoiou-se em sólida fundamentação, respaldada por precedentes desta Câmara e do STJ, inexistindo lacuna argumentativa apta a justificar a intervenção integrativa por meio dos aclaratórios. É pacífico que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, bastando enfrentar os fundamentos relevantes e suficientes para a solução da lide.

Por fim, admitir o uso de embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob pretexto de sanar omissão inexistente, representaria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A insurgência da embargante se limita a renovar argumentação já apreciada, com o objetivo de alterar o desfecho do julgamento, finalidade incompatível com a natureza do presente recurso.

Desta forma, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025